Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-51.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR PROVENIENTE DE ROUBO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. ÔNUS DA PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra que a condenou pela prática do crime do art. 180, caput, do Código Penal
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que a apelante tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular encontrado em seu poder; (ii) estabelecer se seria possível desclassificar a conduta para receptação culposa, com eventual absolvição por ausência de correlação com a denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência da origem ilícita do bem receptado pode ser inferida a partir de elementos indiciários e do contexto fático-probatório, especialmente interceptações telefônicas e condutas posteriores à aquisição.
4. No crime de receptação, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem apreendido em sua posse, conforme o art. 156 do CPP, sem que isso configure inversão do ônus da prova.
5. A desclassificação para a modalidade culposa exige prova concreta de ausência de dolo, sendo incabível quando o conjunto probatório evidencia conduta deliberada e consciente.
6. A ausência de imputação expressa de culpa na denúncia não impede eventual desclassificação quando os fatos narrados permitirem ampla defesa, sem prejuízo ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e §3o; CPP, art. 156; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.051.614/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18/2/2025, DJEN 25/2/2025; TJDFT, Acórdão 2061541, 1a Turma Criminal, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 29/10/2025, DJe 4/11/2025.